Tribunal: TJMT
Processo: 1008054-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rogério Romera, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.
Aduz que o paciente se encontra segregado em virtude de quatro condenações unificadas que possui, nos autos do executivo de pena 0001856-09.2012.8.11.0030, sendo três definitivas e uma provisória, esta última pendente de apreciação em sede de recurso de apelação interposto na comarca de Nova Mutum, nos autos de Ação Penal 0002833-80.2019.8.11.0008, no qual, apesar de condenado ao cumprimento de 02 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão em regime semiaberto, foi-lhe franqueado recorrer em liberdade.
Assere que no período em que permaneceu preso preventivamente, o paciente também teve regredido cautelarmente o regime semiaberto em que se encontrava, e posteriormente, essa ordem de regressão foi convolada em definitivo na data de 13 de dezembro de 2019.
Entretanto, o Juízo da Execução realizou a somatória das penas definitiva e provisória, uma vez que o juízo da última condenação recorrível determinou a extração de guia provisória e remessa ao Juízo da Execução, em evidente afronta aos termos do art. 105 da LEP, c/c art. 5o, LVII, da CF, e ADCs 43, 44 e 54/STF.
Afirma que, formulado pedido de desconsideração da guia provisória, a autoridade judiciária indeferiu essa pretensão por entender que a regressão de regime anterior a essa providência tornaria inócua para fins de execução penal.
Alega que a “violação à liberdade ambulatorial do Paciente, com a concessão da ordem de habeas corpus para desconstituir a soma das penas definitivas e provisórias infligidas, determinando-se a feitura de novo cálculo de liquidação de pena e a expedição de alvará de soltura, porquanto, com a devida correção, o Paciente terá alcançado o requisito objetivo para progredir de regime, vez que a pena remanescente na data da prisão passaria a ser de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias” (id. 39191481, pp. 4-5)
Por fim, salienta que embora o remédio processual cabível seja o agravo de execução, justifica que este instrumento processual possui uma tramitação deveras morsa, e que os fins a que se destina a presente impetração é de assegurar que a prestação jurisdicional ocorra antes da obtenção do critério objetivo para a concessão de novo regime de cumprimento de pena.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a restituição, em sede de liminar, do regime semiaberto e a sua ratificação no mérito da presente ação mandamental (id. 39191481), juntando documentos (ids 39191482 a 39191497).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Rogério Romera, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.
Ab initio consigno não haver previsão legal para a concessão de liminar no rito célere do habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial admitida em casos excepcionais, quando configurado de plano, manifesto e inequívoco, o constrangimento ilegal.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Cumpre destacar inicialmente que o paciente foi regredido de regime em decisão datada de 13 de dezembro de 2019, pois cometeu falta grave, consistente na condenação em primeira instância por novo crime, demonstrando o descompromisso com a justiça (id. 39191493).
Emerge dos autos que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido do beneficiário de progressão do regime, com o afastamento da guia provisória de pena, pois a condenação pelo fato novo, não havia transitado em julgado, sendo que o magistrado consignou que:
“No que se refere ao pleito de arquivamento da guia de execução penal provisória, a pretexto do julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, tenho que a simples expedição da guia de execução provisória em razão de condenação ainda não transitada em julgado não se constitui em constrangimento ilegal, notadamente quando o reeducando já se encontrava recolhido anteriormente, podendo-se fazer a soma do restante da pena anterior com a pena da nova condenação, para fins de fixação do regime prisional, a teor do art. 111 da LEP.
Ademais, segundo a Resolução No 113 de 20/04/2010 - CNJ, a guia provisória deve, via de regra, ser expedida quando da prolação da sentença ou do acórdão condenatório e prontamente remetida ao Juízo da Execução.
Destarte, analisando o cálculo de pena fls. 277/287, necessária a aderência ao parecer ministerial, haja vista que a decisão proferida anteriormente declarou a remissão de 142 (cento e quarenta e dois) dias, ao passo que foram remidos 284 (duzentos e oitenta e quatro dias) da pena computada.
À evidência, constatada a incongruência matemática, anteriormente à análise da progressão, deve o referido cálculo ser retificado.
Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o pedido de autorização de visitas dos menores e de progressão do regime prisional do reeducando...” (id. 39191495).
Pois bem.
A ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, bem como não impede a unificação das guias provisória e definitiva, conforme dispõe art. 2o, parágrafo único e art. 111, ambos da LEP.
Segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:
“Ademais, não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando. Isto porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios prisionais. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena [...]” (AREsp no 1073928, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 21.6.2017).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.